Tribunal: TJMT
Processo: 1013603-82.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013603-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 734.816.371-87 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), DRE - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 734.816.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE MARCELA DA CRUZ OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA
S
APREENDIDA
S
– CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR
E DINHEIRO EM ESPÉCIE
– INDEFERIMENTO –

1
.
PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO

NUMERÁRIO E DO
BEM
MÓVEL
– IMPOSSIBILIDADE –
INDICATIVOS DE SER
EM
PRODUTO
S
DE CRIME OU DA UTILIZAÇÃO PARA A
PRÁTICA DE
CRIMES
– DÚVIDAS QUANTO À
ORIGEM LÍCITA –
POSSIBILIDADE DE, AO FINAL, HAVER DEDRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS EM FAVOR DA ÚNIÃO –

DECISÃO MANTIDA –

2.
RECUR
SO DESPROVIDO.

1
.
Diante da existência de indicativos de que
o celular
e o numerário
apreendido
s

eram destinados
à
prática ou produto
s
do narcotráfico, bem como constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da
origem lícita
sobre o
s
referidos

bens
, imperiosa é a manutenção da
decisão que indeferiu
sua
restituição, mormente diante da possibilidade de, ao final da ação penal, haver
decretação de seu perdimento em favor da União.

2
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Cesar Ferreira
a
Silva
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 13
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos de Restituição de Coisas Apreendidas n.
1013603-82.2021.8.11.0042
, indeferiu o pedido de
restituição
de um
aparelho celular da marca Samsung S8 e da importância de R$ 23.645,00 (vinte e três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)
, em espécie
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
132592185
, postula a reforma da referida decisão, para que
lhe
seja
m
restituído
s
o citado aparelho celular
e o numerário
,
destacando
, em prol de sua tese,
que “
não tem participação nenhuma no delito que está sendo imputado
”
; bem como que os
referidos bens não interessam mais ao processo.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
133485673,
requer o desprovimento
deste
recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
144247164
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
apelante
almeja a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição
de um
aparelho celular da marca Samsung S8 e da importância R$ 23.645,00 (vinte e três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)
,
em espécie,

apreendido
s
nos autos do processo n. 1006921-05.2021.8.11.0045.

S
ustenta o apelante que a decisão que julgou improcedente o seu pedido de restituição deve ser reformada, eis que o
d
elegado da
P
olícia Judiciária Civil somente
o
indeferiu porque “
o
dinheiro já tinha sido depositado judicial”
;
acrescen
tando,
ademais,

que é microempreendedor individual e o dinheiro e o aparelho telefônico não interessam mais ao processo; possuem origem lícita e são necessários para a continuidade da sua atividade comercial
;
e
“
se houve contradição no depoimento não e culpa do Apelante, relatou o fato à escrivã e o mesmo não leu o seu depoimento, simplesmente assinou acreditando que sua narrativa havia sido compreendida e descrita conforme seu relato
”
.

Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação aos elementos probatórios colocados à apreciação do Poder Judiciário, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida tal como prolatada.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o apelante tenha questionado o posicionamento adotado
no
primeiro grau de jurisdição, é imperioso destacar que esta irresignação não passa de mero descontentamento, eis que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que chegou o magistrado
nas decisões recorridas
, vazada
s
nos seguintes termos:

Decisão que indeferiu o
pedido de restituição

[...]

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por CARLOS CÉSAR FERREIRA DA SILVA, por meio do qual requer a devolução R$ 23.645,00 (vinte e três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais) e do celular Samsung Galaxy S8, apreendidos em decorrência dos fatos narrados no IP n. 1017626-71.2021.8.11.0042.

Para tanto, alega o requerente que a quantia apreendida é proveniente da venda lícita do seu veículo automotor, e da comercialização de um celular da sua loja.

Oportunizada vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se
DESFAVORÁVEL
ao pedido, sob o argumento de que os valores ainda interessam ao processo (Id. 67028175).

É o relatório. DECIDO. O art. 118 do Código de Processo Penal assinala que: “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Por sua vez, o art. 63, inciso I, da Lei de Tóxicos, com nova redação dada pela Lei n. 13.840/2019, dispõe que ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido ou de medidas assecuratórias; e o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62. Com efeito, enquanto interessar ao processo, o bem ou valor apreendido não poderá ser restituído. Eventual perdimento somente será decretado em sentença condenatória, contudo, enquanto o numerário ou objeto interessar ao processo, deve-se aguardar o trâmite da ação penal para real averiguação da origem, da propriedade e da destinação, lembrando que o art. 243, parágrafo único, da CF/88 prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. No caso em apreço, como bem observado pelo “Parquet”, nesta fase processual, não há certeza absoluta quanto à origem lícita do numerário pleiteado pelo requerente. Segundo consta do Inquérito Policial distribuído no
Pje
sob o n. 1017626- 71.2021.811.0042, no qual constam como investigados o requerente Carlos Cesar Ferreira da Silva, Gabriel
Italo
da Silva Costa e Jaqueline Marcela da Cruz Oliveira, houve a apreensão da grande quantia em dinheiro (objeto de apreciação), junto a aparelhos celulares e caderno de anotações que se deu em conjunto com expressiva quantidade de droga. Conforme aponta o caderno investigativo, na data de 13/08/2021, por volta das 12h05min, na Rua Gonçalo Antunes de Barros, Bairro Bela Vista, no estabelecimento comercial “HC
Cell
”, em Cuiabá, a equipe da polícia militar e da equipe de inteligência, receberam informações de que o investigado Gabriel, vulgo “Torto”, recebia valores provenientes do tráfico de drogas, vinculado a facção criminosa, e que outros suspeitos auxiliavam na contabilidade das movimentações financeiras, motivo pelo qual deslocaram-se até o endereço supracitado. Já no local, realizada a abordagem e busca pessoal nos investigados Carlos Cesar e Gabriel, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, ao procederem a varredura no estabelecimento comercial, os agentes apreenderam 02 (duas) trouxas de maconha e a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em uma gaveta no meio das peças de celulares.

Ainda, em uma gaveta de fundo falso foi localizada a quantia de R$ 21.345,00 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais) e 01 (um) pedaço de maconha. Com o suspeito Gabriel foi localizada a quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) em notas trocadas.

Em seguida, os agentes continuaram as diligências na residência do suspeito Gabriel, onde sua esposa, Jaqueline, também estava. No momento em que percebeu a aproximação dos militares, Jaqueline empreendeu fuga para o interior da casa e quebrou seu aparelho celular.

Realizada a busca domiciliar, foi localizada 01 (uma) trouxinha de cocaína em um vaso de plantas, e outras 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, um micro celular comumente utilizado para entrada em presídio, 01 (um) caderno de anotações e rolo de plástico filme, no quarto de Gabriel.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial o requerente
Carlos Cesar
assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados em seu estabelecimento, mas esclareceu que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de celulares e de indenização que recebeu em decorrência de acidente com seu carro, envolvendo um indivíduo chamado “Antônio”.

Com isso e considerando os fatos narrados no inquérito policial, tenho comigo que evidenciados fortes elementos de dúvida quanto a
origem lícitas
do montante pleiteado, circunstância que demonstra ainda
interessarem ao processo
e, por isso, a necessidade de mantê-los apreendidos.

Aliás, como bem observou o “Parquet”, há uma contradição entre a versão apresentada no pedido de restituição e a prestada em delegacia pelo requerente Carlos Cesar, uma vez que perante a Autoridade Policial disse ser parte do dinheiro proveniente da venda de celulares e o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) proveniente de indenização uma indenização que recebeu em decorrência de acidente com seu carro, envolvendo um indivíduo chamado “Antônio” e, agora, sustenta que proveniente da venda lícita do seu veículo automotor e da comercialização de celulares da sua loja.

Tal contradição se eleva quando se observa que o contrato de compra e venda de veículo usado, juntado no Id. 65594154, fls. 24/26 para comprovar a origem lícita de parte do valor de (18.000,00 - dezoito mil reais), tem por comprado a pessoa de
“ Carlos
Henrique Nazário da Silva”, e não da pessoa de “
Antonio
”, que supostamente pagou a indenização no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme declarou o acusado em seu interrogatório policial que consta no Id. 65594154, fls. 05/06
.

Diante de tantas dúvidas e contradições, tem-se que momento adequado para deliberação acerca da destinação do montante, bem como demais bens, será por ocasião da
prolação da sentença
, quando haverá provas suficientes nos autos sobre sua propriedade e uso, inclusive eventual aplicação do § 4º do art. 120 do CPP (encaminhamento ao juízo cível caso haja dúvida a respeito da propriedade). Nesse sentido:

[...]

Ante todo o exposto,
ACOLHO
o parecer ministerial lançado no Id. 67028175 para, nos termos do art. 118 do CPP,
INDEFERIR
o pedido de restituição de bens e valores formulado por
CARLOS CÉSAR FERREIRA DA SILVA.

Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso tempestivo,
arquive-se
o presente incidente, trasladando cópia da presente decisão para os autos n.
1017626-71.2021.811.0042
.
[...]
.

(ID 128390155).

Destaques no original

Decisão dos Embargos de Declaração

[...]
Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por
CARLOS CÉSAR FERREIRA DA SILVA
, por meio do qual requer a devolução R$ 23.645,00 (vinte e três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais) e do celular Samsung Galaxy S8, apreendidos em decorrência dos fatos narrados nos autos de n. 1017626-71.2021.8.11.0042.

O pedido foi indeferido em 10/12/2021, conforme decisão exarada no Id. 72254846.

Em seguida, foram opostos pelo requerente embargos de declaração (Id. 72814306), no qual argumenta haver omissões e contradições na referida decisão judicial, reiterando que o embargante não possui participação no delito investigado nos autos nº 1017626-71.2021.8.11.0042 e que o valor é oriundo de valor indenizatório da restauração de veículo e da venda do automóvel.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Publico manifestou-se pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração, a fim de manter a decisão embargada (Id. 80106146).

[...]

No caso concreto, analisando as argumentações postas pelo Embargante, observo não ter havido qualquer omissão, contradição obscuridade ou ambiguidade na decisão ora combatida.

Ao que se vê, busca a defesa, na verdade, esclarecer as suas próprias versões contraditórias quanto à origem lícita do numerário, apresentadas no bojo do Inquérito Policial nº 870/2021 e no pedido de restituição objeto deste incidente.

Digo isso, pois, além das duas primeiras versões contraditórias sobre os bens e valores pleiteados, apontadas pelo Juízo na decisão embargada,
trouxe a defesa, agora, uma terceira versão
, de que após acidente com o veículo envolvendo o Sr. Antônio, e enquanto consertava o automóvel, vendeu o bem para o Sr. Carlos Nazário, e que “o valor total apreendido deve-se ao valor indenizatório de restauração e a venda do veículo”, atribuindo à escrivã da Delegacia o erro quanto à má interpretação dos fatos relatados pelo requerente na fase inquisitiva.

Denota-se, com isso, é o inconformismo da embargante com o indeferimento do pedido de restituição, reforçando a necessidade de deliberar acerca da destinação do montante e dos demais bens somente por ocasião da prolação da sentença.

Assim, considerando que os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para modificar os fundamentos de uma decisão, tenho comigo que a sentença embargada não merece reparos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos Embargos, porque tempestivos, mas no mérito, os
REJEITO
.

Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso tempestivo,
arquive-se
o presente incidente, trasladando cópia da presente decisão para os autos n. 1017626-71.2021.811.0042 e arquive-se o presente incidente, mediante as regulares baixas e anotações de estilo.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de maio de 2021.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

JUIZ DE DIREITO
[...].
(ID
128390162).

Desta
ques no original

Como se sabe, a apreensão e restituição de bens apreendidos, com o envolvimento na infração penal de tráfico de entorpecentes, é matéria sujeita a um conjunto normativo que provém desde a Constituição da República até diversas leis, de ordem material e/ou processual.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que a
pretensão
do apelante
não pode prosperar, eis que o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve de modo claro e insofismável que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Por sua vez, a Lei de Antidrogas preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens produto
s
de crimes previsto
s
na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

No caso em apreciação
, consta nos autos principais que o aparelho celular
e a importância de R$ 23.645.00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)
, em espécie,
fo
ram
apreendido
s
em contexto de prática de c
rime de tráfico de entorpecente, eis que a equipe de inteligência da Polícia Militar
recebeu informaçõe
s de
que no estabelecimento comercial de propriedade do apelante, denominado de HC
Cel
, localizado na Avenida Gonçalo Antunes de Barros,
B
airro Bela Vista, Cuiabá, funcionaria como
“
contabilidade do tráfico de drogas
”
e que o
co-investigado
Gabriel talo da Silva Costa se deslocaria até referido local para
fazer um
suposto acerto financeiro proveniente da traficância, razão pela qual procedeu a abordagem dos suspeitos, logrando êxito em apreender produtos estupefacientes, celulares e a maior parte
do numerário
, que estava escondida em uma gaveta com fundo falso.

Por conseguinte
, conquanto o apelante negue nas razões recursais sua participação na prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que a origem dos bens apreendidos seria lícita, é imperioso afirmar que a negativa de autoria não ficou comprovada indene de dúvidas e deverá ser comprovada ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no bojo da ação a penal correlata, não sendo o incidente de restituição de coisa apreendida o instrumento apropriado para
agasalhar esse
debate, c
umprindo asseverar, ademais, que, ao revés do afirmado pelo
recorrente,
os bens apreendidos ainda interessam a ação penal e, ao final da
tramitação
, caso
ele
seja condenado pelo crime de tráfico de drogas, poderá haver a decretação de perdimento
dos referidos bens
, conforme preceitua
m
o
art
63 da Lei n. 11.343/06 e o
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

Aliás, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR (DOIS TRATORES). EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO IP E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. RESTABELECIMENTO DA APREENSÃO DOS BENS. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA COM DIMENSÃO DE 30,0 HECTARES. DESMATAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. RECURSO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Incabível a restituição de bens apreendidos quando há fortes indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa e estes não só interessam à instrução criminal (ação penal com recente encerramento do Inquérito Policial), como também, a apreensão se mostra compatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Inteligência do art. 118 do CPP, ad
litteram
: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

2. Desse modo, o pleito ministerial deve ser acolhido para restabelecer a decisão a quo em que se determinou a apreensão dos tratores, em tese, utilizados para o desmatamento de 30,0 hectares em Unidade de conservação.

(TJMT, N.U 0001210-08.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 12/08/2021)
.

Destacamos

Se isso não
bastasse, ao indeferir a restituição pleiteada

o
magistrado deixou consigna
do de maneira clara que
existem nos autos três versões diferentes
dadas
pelo apelante
, cujas contradições reforçam ainda mais a necessidade de manutenção da apreensão
dos referidos bens
até o final da instrução criminal da ação penal correlata, eis que
em um primeiro momento
ele
assumiu a propriedade dos
objetos
e
disse que
expressiva quantidade de dinheiro em espécie, que estava escondida em um fundo falso de uma gaveta em seu estabelecimento comercial,
tinha como origem a

venda de celulares
e a uma suposta
indenização por um acidente
envolvendo um veículo de sua propriedade.

Por sua vez, quando formulou o pedido de restituição, alterou a versão primeva afirmando que não possuía qualquer envolvimento com os delitos imputados,
esclarecendo que

numerário

é
oriundo da
venda de seu veículo
e do
conserto de celulares
, ocasião em que juntou aos autos
,

“como prova do alegado”,
uma declaração
do
próprio punho, um contrato de compra e venda de veículo
em nome de “Carlos Nazário” na
valor
de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
além de
duas notas de prestação de serviço
s
no
importe
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
.

Após, em suas razões recursais,
o apelante

faz alusão a
supostos fatos novos para tentar explicar as versões anteriormente narradas, afirmando, desta feita, que depois de um acidente com o veículo envolvendo a pessoa de Antônio, e enquanto consertava o automóvel,
fez
a venda deste para Carlos Nazário, e que o
dinheiro
apreendido deve-se ao
valor indenizatório

d
a
restauração

e
d
a

venda do veículo
, asseverando, ainda, que embora tenha assinado o termo de depoimento da Delegacia da Polícia Judiciária Civil, não leu o seu conteúdo, culpando a escrivã por não ter compreendido o que afirmou naquele momento e por ter transcrito
seus
relatos de forma incorreta.

Nesse contexto, além de não
ter
ficado provado indene de dúvidas a origem lícita dos bens apreendidos, as investigações ainda apontam a existência de
indícios de que
que estes eram produtos de crime ou que seriam
utilizado
s
para a prática de fatos criminosos
previstos na Lei Antidrogas
, como foi sopesado pelo autor do pronunciamento judicial impugnado, o que, aliado
à possibilidade de haver decretação de perdimento
em benefício da União
ao final da ação penal correlata
– torna inviável a sua restituição.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Carlos Cesar Ferreira
a
Silva
, mantendo incólume a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023